Tribunal: TJMT
Processo: 1009259-14.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009259-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), ROQUE CARRARA - CPF: 363.043.361-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), HIRAN ANDREAZZA SALES - CPF: 469.228.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BR CARRARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.379.894/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME LUCAS CURIA PEREIRA - CPF: 042.563.761-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL LORCA - CPF: 363.046.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. OITIVA DE CORRÉUS COMO TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE TESTEMUNHAS DA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA AFASTADA. COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa que indeferiu: (
i
) a oitiva de corréus como testemunhas e (
ii
) o rol de testemunhas apresentado posteriormente pela defesa, sob fundamento de preclusão consumativa.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se corréus que celebraram acordo de não persecução civil podem ser ouvidos como testemunhas; e (
ii
) saber se houve preclusão consumativa quanto à apresentação do rol de testemunhas pela defesa.

III.

Razões de decidir:

3.

Corréus que participaram diretamente dos fatos e integraram o polo passivo da demanda não ostentam a imparcialidade exigida da prova testemunhal, sendo inadequada sua oitiva como testemunhas, admitindo-se, quando cabível, sua colheita como informantes.

4.

A preclusão consumativa não se configura quando não houve o exercício completo do ato de arrolamento de testemunhas, especialmente quando o rol é apresentado em momento anterior à audiência e sem prejuízo à regular marcha processual.

5.

A ausência de fixação de prazo específico para apresentação do rol, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, aliada ao caráter sancionatório da ação de improbidade, impõe interpretação favorável à ampla defesa e ao contraditório.

6.

É possível a complementação da instrução processual para oitiva das testemunhas indicadas pela defesa, sem necessidade de anulação da audiência já realizada.

7.

O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão liminar, por perda superveniente do objeto.

IV.

Dispositivo e tese:

8.
Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“
1. Corréus que participaram dos fatos e integraram o polo passivo não podem ser ouvidos como testemunhas, admitindo-se, quando cabível, sua oitiva como informantes. 2. Não há preclusão consumativa quando não exercido integralmente o ato de arrolamento de testemunhas e apresentado o rol em momento processual compatível com a fase instrutória. 3. É possível a complementação da instrução probatória para assegurar o contraditório e a ampla defesa, sem nulidade dos atos já praticados.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROQUE CARRARA
contra a decisão proferida nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
n. 1000010-52.2020.8.11.0096 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de produção de prova oral da oitiva dos corréus e do novo rol de testemunhas distinto do apresentado anteriormente, diante da preclusão consumativa.

Sustenta que não se configurou a preclusão consumativa quanto à apresentação do rol de testemunhas, uma vez que o referido ato processual foi praticado tempestivamente, dentro do prazo legal e em manifestação única, inexistindo qualquer conduta processual que denote repetição do ato ou comportamento incompatível que pudesse caracterizar a ocorrência de preclusão.

Argumenta que, no tocante ao indeferimento da oitiva dos corréus na qualidade de testemunhas, assiste razão à defesa, uma vez que tais indivíduos não mais integram o polo passivo da demanda, tendo deixado de ostentar a condição de parte em razão da celebração de acordo de não persecução civil, circunstância que afasta eventual interesse jurídico direto no deslinde da controvérsia, tornando juridicamente possível a sua inquirição na condição de testemunhas.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja assegurada a produção da prova testemunhal na audiência já designada, evitando-se eventual prejuízo à instrução processual e garantindo-se a plena observância do contraditório e da ampla defesa.

O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 351416361).

Roque Carrara interpôs agravo interno (Id. 352461399).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência de preclusão quanto à apresentação do rol de testemunhas, bem como aduz que os corréus detêm interesse jurídico direto na resolução da demanda, razão pela qual pugna pelo indeferimento do recurso (Id. 353710397).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 357145387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
BR Carrara Construção Ltda.
,
Dorival Lorca
,
Hiran Andreazza Sales
,
Guilherme Lucas Curia Pereira
e
Roque Carrara, ora agravante
, objetivando a responsabilização dos requeridos pela ocorrência das supostas irregularidades estruturais na
Construção do Espaço Educativo Urbano II, em Nova Santa Helena/MT, formalizada através dos contratos n. 026/2011 (Primeira Instância, Inicial, Id. 279923378).

Foi proferida sentença homologatória do acordo de não persecução civil celebrado pelos corréus Dorival Lorca e Hiran Andreazza Sales, determinando-se o prosseguimento do feito em relação aos réus Guilherme Lucas Curia Pereira, Roque Carrara e BR Carrara Construção Ltda. – EPP, em razão da não aceitação da proposta de acordo pelos referidos demandados (Primeira Instância, Id. 124830933).

O Juízo
a quo
proferiu decisão de saneamento do processo, na qual delimitou os pontos controvertidos da demanda e determinou às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir, em conformidade com a fase de organização e instrução do feito (Primeira Instância, Id. 211042187).

O agravante Roque Carrara apresentou manifestação nos autos: (
i
) concordando com os pontos controvertidos fixados pelo juízo; (
ii
) requerendo o recebimento de documentos como meio de prova; (
iii
) postulando a oitiva dos corréus Guilherme Lucas Curia Pereira, Hiran Andreazza Sales e Dorival Lorca; e (
iv
) reservando-se, ainda, ao direito de, no prazo legal, apresentar rol complementar de testemunhas (Primeira Instância, Id. 214053687).

O Juízo
a quo
designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 12/3/2026, ocasião em que indeferiu a produção de prova testemunhal consistente na oitiva dos corréus indicados, conforme requerido pela parte (Primeira Instância, Id. 219550960).

O agravante Roque Carrara apresentou nova manifestação nos autos, em 19/2/2026, reiterando a necessidade de oitiva dos corréus anteriormente indicados e apresentando rol de testemunhas que reputou pertinentes à instrução do feito, composto por André Luis Paulino, Alex Oscar de Sousa, Robson da Silva, José Carlos dos Santos e Ronilson Godinho (Primeira Instância, Id. 223705078).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada, indeferindo a oitiva dos corréus, sob o fundamento de que, embora tenham celebrado acordo de não persecução civil, ainda detêm interesse na solução da causa em favor daqueles que permanecem no polo passivo da demanda, bem como indeferiu o arrolamento das demais testemunhas, ao fundamento da ocorrência de preclusão consumativa (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 224541815).

2.

Da oitiva dos corréus na qualidade de testemunhas:

A controvérsia recursal, no ponto, consiste em verificar a possibilidade de oitiva, na qualidade de testemunhas, de corréus que anteriormente integraram o polo passivo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e que, posteriormente, celebraram acordo de não persecução civil.

Consta dos autos que Guilherme Lucas Curia Pereira, Hiran Andreazza Sales e Dorival Lorca
participaram diretamente dos fatos objeto da demanda, tendo figurado originalmente como demandados, circunstância que evidencia sua vinculação substancial com a controvérsia posta em juízo
.

A celebração de acordo de não persecução civil, embora importe na exclusão formal desses sujeitos do polo passivo, não afasta, por si só, a relação material com os fatos discutidos, tampouco elimina eventual interesse reflexo no resultado da demanda, especialmente diante da possibilidade de repercussões indiretas em relação aos demais corréus.

Nesse contexto, a qualificação desses indivíduos como testemunhas deve ser aferida à luz dos pressupostos inerentes à prova testemunhal, especialmente quanto à exigência de
imparcialidade e ausência de interesse no deslinde da controvérsia
, sendo que a participação direta nos fatos e a prévia condição de parte configuram circunstâncias aptas a comprometer a credibilidade de seus depoimentos como meio típico de prova testemunhal.

Por essa razão, a oitiva de Guilherme Lucas Curia Pereira, Hiran Andreazza Sales e Dorival Lorca, quando admitida, aproxima-se mais da
figura do informante
, cuja colheita do depoimento é possível, mas desprovida do compromisso legal de dizer a verdade, cabendo ao julgador valorar o conteúdo probatório com as devidas cautelas.

Ademais, verifica-se que os referidos corréus

foram arrolados pelo Ministério Público, sendo determinada sua intimação para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, circunstância que assegura a colheita de seus depoimentos no curso da instrução processual, com plena observância do contraditório, inclusive mediante a possibilidade de formulação de perguntas pela defesa.

Dessa forma, a análise da admissibilidade da oitiva pretendida deve considerar tais elementos, especialmente quanto à natureza do depoimento a ser prestado e à sua valoração no conjunto probatório.

3.

Do rol de testemunhas e da preclusão:

No que se refere ao indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pelo agravante sob o fundamento de preclusão consumativa, a controvérsia deve ser examinada à luz do iter procedimental e dos limites da decisão anteriormente proferida pelo Juízo de origem.

Conforme se extrai dos autos, por decisão proferida em 23/1/2026 (Id 219550960), o Juízo de origem indeferiu a prova oral então requerida pelo agravante, a qual se encontrava, naquele momento processual,
centrada na oitiva dos corréus, não havendo apreciação específica acerca de eventual rol autônomo de testemunhas
.

Verifica-se, ainda, que, quando intimado a especificar as provas que pretendia produzir, o agravante não apresentou rol completo de testemunhas, limitando-se a requerer a oitiva dos corréus e a consignar a intenção de indicar outras testemunhas em momento posterior.

Posteriormente, em manifestação protocolada em 19/2/2026, portanto anteriormente à audiência de instrução e julgamento designada para 12/3/2026, o agravante apresentou rol de testemunhas composto por
André Luis Paulino, Alex Oscar de Sousa, Robson da Silva, José Carlos dos Santos e Ronilson Godinho
.

Nesse contexto,
a incidência da preclusão consumativa não se configura
, porquanto não houve o exercício anterior completo do ato processual de arrolamento de testemunhas, afastando-se a caracterização de repetição de ato já integralmente praticado.

Além disso, a apreciação da matéria deve observar a sistemática delineada no Código de Processo Civil, cujo artigo 357, § 4º, dispõe que, deferida a produção de prova testemunhal, incumbirá ao magistrado fixar prazo comum não superior a
15 (quinze) dias para a apresentação do rol de testemunhas
, tratando-se de prazo de natureza eminentemente processual, voltado à adequada organização da fase instrutória e à garantia da delimitação dos meios probatórios a serem produzidos pelas partes.

No caso concreto, embora não tenha havido fixação expressa de prazo específico nos termos do referido dispositivo, verifica-se que o agravante apresentou o rol de testemunhas em momento anterior à audiência de instrução,
dentro de lapso temporal que não comprometeu a regularidade da marcha processual nem inviabilizou a realização da prova, circunstância que evidencia a utilidade e a tempestividade do ato praticado
.

A decisão anterior que indeferiu a prova oral, por sua vez, não pode ser interpretada de forma ampliativa para alcançar a totalidade da prova testemunhal,
sobretudo quando inexistiu apreciação específica acerca de rol autônomo de testemunhas, posteriormente apresentado em momento ainda compatível com a fase instrutória
.

Cumpre destacar que a
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
, embora de natureza civil, possui caráter sancionatório, podendo ensejar a aplicação de penalidades severas, o que impõe a observância rigorosa das garantias do contraditório e da ampla defesa, recomendando-se interpretação cautelosa de medidas que restrinjam a atividade probatória.

No caso, o indeferimento da prova testemunhal, fundado exclusivamente na preclusão consumativa, sem que tenha havido o exercício anterior completo do ato e sem a fixação de prazo processual específico para a apresentação do rol, revela-se medida excessivamente restritiva ao direito de defesa.

Ressalte-se, ainda, que, embora a audiência de instrução e julgamento tenha sido realizada com a oitiva exclusiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, tal circunstância não implica prejuízo irreversível ao agravante. Isso porque a prova testemunhal por ele indicada pode ser produzida mediante complementação da instrução processual, sem necessidade de anulação dos atos já praticados.

Nessa perspectiva, a ausência momentânea da oitiva das testemunhas da defesa não compromete a validade da audiência realizada, sendo possível a regularização da atividade probatória com a posterior inquirição das testemunhas arroladas, assegurando-se, ao final, a adequada formação do convencimento judicial a partir da análise conjunta de todo o acervo probatório.

Dessa forma,
afasta-se o reconhecimento da preclusão consumativa, devendo ser assegurada a produção da prova testemunhal indicada pelo agravante, mediante complementação da fase instrutória
.

4.

Do agravo interno interposto:

Considerando que o agravo interno foi interposto contra a decisão monocrática que analisou o pedido liminar no âmbito deste agravo de instrumento, e que o presente julgamento colegiado substitui integralmente o referido pronunciamento,
impõe-se reconhecer a perda superveniente de seu objeto, devendo o recurso ser considerado prejudicado
.

5.

Dispositivo:

Ante o exposto:

(i)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para afastar o reconhecimento da preclusão consumativa quanto ao rol de testemunhas apresentado pelo agravante e determinar a complementação da instrução processual, mediante a oitiva das testemunhas arroladas pelo agravante (André Luis Paulino, Alex Oscar de Sousa, Robson da Silva, José Carlos dos Santos e Ronilson Godinho), a ser realizada pelo Juízo de origem;

(ii)

Ficam mantidos os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto ao indeferimento da oitiva dos corréus na qualidade de testemunhas;

(iii)

Consigne-se que a complementação da prova deverá ocorrer sem prejuízo da validade da audiência de instrução e julgamento já realizada, cabendo ao Juízo
a quo
a adoção das providências necessárias à colheita dos depoimentos, com posterior apreciação conjunta de todo o acervo probatório; e

(iv)

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026